Tribunal: TJES
Processo: 5002077-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002077-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIRCE VALERIO VIEIRA
AGRAVADO: JOSE LAURO LIRA BARBOSA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DIRCE VALERIO VIEIRA
contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
JOSE LAURO LIRA BARBOSA
, deferiu o pedido de tutela antecipada para que, no prazo de 48h, restabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor, fazendo-o através do ponto de ligação localizado na Av. Munir Abud, desde que atenda às normas da EDP, devendo a requerida se abster de qualquer ato de impedimento do cumprimento da ordem, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais aponta a agravante que:
(a)
a magistrada
a quo
não a ouviu para falar sobre o ponto de energia existente e que sofreu várias violações em sua unidade consumidora, até mesmo agressões físicas pelo agravado, apelando ao MP e ao Judiciário para requerer providências;
(b)
em 12/05/2020 teve seu padrão de energia monofásico arrancado pelo agravado, pois pretendia ele ligação nova e utilização da estrutura da agravante para sua loja;
(c)
ajuizou ação no Juizado Especial acerca da situação posta em juízo, tendo sido proferida decisão determinando que cada um recolocasse seu padrão de forma independente e de acordo com as normas da EDP, o que foi prontamente atendido pela agravante. Contudo, o agravado não logrou êxito por não atender as normas da EDP.

Em contrarrazões, argumentou o agravado:
(a)
a suficiência econômica da Agravante, devendo ser negada a assistência judiciária pretendida;
(b)
a agravante não se desincumbiu da providência determinada no §2º do art. 1.018, além de não oportunizar a retratação por parte do juízo, causando, assim, a inadmissibilidade do recurso;
(c)
a decisão liminar agravada estava livre de qualquer vício de ilegalidade, ou abuso de poder e muito menos em colisão com o conjunto probatório existente nos autos, pois a inicial atendeu às disposições do art. 303 e, da análise do acervo documental, com fundamento no livre convencimento da MM Magistrada de piso, concluiu-se pela presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 29 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DIRCE VALERIO VIEIRA
contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
JOSE LAURO LIRA BARBOSA
, deferiu o pedido de tutela antecipada para que, no prazo de 48h, restabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor, fazendo-o através do ponto de ligação localizado na Av. Munir Abud, desde que atenda às normas da EDP, devendo a requerida se abster de qualquer ato de impedimento do cumprimento da ordem, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais aponta a agravante que:
(a)
a magistrada
a quo
não a ouviu para falar sobre o ponto de energia existente e que sofreu várias violações em sua unidade consumidora, até mesmo agressões físicas pelo agravado, apelando ao MP e ao Judiciário para requerer providências;
(b)
em 12/05/2020 teve seu padrão de energia monofásico arrancado pelo agravado, pois pretendia ele ligação nova e utilização da estrutura da agravante para sua loja;
(c)
ajuizou ação no Juizado Especial acerca da situação posta em juízo, tendo sido proferida decisão determinando que cada um recolocasse seu padrão de forma independente e de acordo com as normas da EDP, o que foi prontamente atendido pela agravante. Contudo, o agravado não logrou êxito por não atender as normas da EDP.

Em contrarrazões, argumentou o agravado:
(a)
a suficiência econômica da Agravante, devendo ser negada a assistência judiciária pretendida;
(b)
a agravante não se desincumbiu da providência determinada no §2º do art. 1.018, além de não oportunizar a retratação por parte do juízo, causando, assim, a inadmissibilidade do recurso;
(c)
a decisão liminar agravada estava livre de qualquer vício de ilegalidade, ou abuso de poder e muito menos em colisão com o conjunto probatório existente nos autos, pois a inicial atendeu às disposições do art. 303 e, da análise do acervo documental, com fundamento no livre convencimento da MM Magistrada de piso, concluiu-se pela presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Pois bem.

1)

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Em que pese as alegações do agravado acerca da suficiência econômica da agravante, observo, a partir das declarações de Imposto de Renda colecionadas por meio da petição de movimento n. 1617542, que os rendimentos tributáveis da requerida somam o montante de R$ 11.448,00 (onze mil quatrocentos e quarenta e oito reais).

Assim, tendo em vista a inexistência de declaração de bens e valores e que a renda mensal líquida da agravante é de aproximadamente R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), não vejo razões para revogar a benesse anteriormente concedida, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar suscitada.

2)

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA DETERMINADA NO §2º DO ART. 1.018 DO CPC

Pretende o agravado que o presente recurso não seja conhecido em razão do descumprimento da providência determinada no §2º do art. 1.018 do Código de Processo Civil, além de não ter oportunizado a retratação por parte do juízo de primeiro grau.

A esse respeito, estabelece o mencionado dispositivo que, “
não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento
”.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a inadmissibilidade do agravo, em decorrência do descumprimento do §2º do art. 1.018 do CPC, somente deve ocorrer nos casos em que constatado prejuízo por parte do agravado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE.

INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há falar em nulidade pelo descumprimento da regra prevista no artigo 1.018 do CPC/15.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1712597/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE.

AUTOS FÍSICOS. JUÍZO DE ORIGEM. COMUNICAÇÃO TARDIA. PRAZO. TRÊS DIAS. MERA POSSIBILIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA.

IMPRESCINDIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 visa propiciar à parte agravada a sua defesa e a demonstração de eventual prejuízo processual decorrente da não comunicação da interposição de agravo de instrumento ao juízo de origem.

3. Na hipótese, o recorrido, em contraminuta, limitou-se a alegar a não observância do prazo de comunicação ao juízo de origem em 3 (três) dias, sem demonstrar o vício ou prejuízo.

4. A lei faculta a prática do ato, motivo pelo qual deve ser afastado o excesso de rigor formal, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1758943/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)

E, após analisar detidamente os presentes autos, não constato qualquer prejuízo sofrido pelo agravado em decorrência da comunicação tardia da interposição do agravo de instrumento, haja vista que o recorrido exerceu o seu direito de defesa antes mesmo da decisão preliminar, demonstrando sua plena ciência acerca não só do recurso como também de seus termos.

Diante dessas razões,
rejeito
a preliminar de admissibilidade recursal.

3)

DO MÉRITO

In casu,
o agravado ajuizou a ação originária objetivando o restabelecimento de energia elétrica em sua unidade comercial cujo fornecimento, segundo narrou, foi interrompido em decorrência de atos perpetrados pela agravada que, após invadir seu imóvel, cortou os fios que forneciam energia elétrica sob a alegação de furto de energia.

Em sede de tutela de urgência, a magistrada
a quo
deferiu o pedido de restabelecido do fornecimento de energia pela EDP, tratando de pontuar que a determinação de restabelecimento estava condicionada ao atendimento das normas da EDP.

Conforme se lê da decisão agravada, caso a concessionária de energia elétrica verificasse irregularidades às normas para que se efetivasse a medida, deveria a EDP indicar nos autos as providências necessárias para o efetivo restabelecimento, sendo esse o motivo pelo qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Todavia, a agravante compareceu aos autos informando violações ao seu padrão de energia elétrica em verdadeiro descumprimento à decisão agravada, pretendendo o agravado a utilização de sua estrutura para realizar nova ligação.

Diante dos novos fatos e da não efetivação da tutela pela EDP, reconsiderei a decisão preliminar para conceder o pedido de efeito suspensivo.

Contudo, neste momento processual, tenho que não há razões para o provimento do recurso.

Isso porque foi distribuído a minha relatoria o Agravo de Instrumento interposto pela EDP, também ré na ação originária, sob o n. 5000208-19.2021.8.08.9101.

Nas razões do agravo interposto pela concessionária, vejo que a EDP aduziu, categoricamente, que a
pretensão do agravado se ampara em norma regulatória específica que traz consigo inegável tecnicismo.

Conforme informa a EDP por meio de recurso, a situação se trata de medição agrupada, na qual existem dois padrões. Contudo, a Sra. Dirce não permite que seja feita a modificação do padrão, obstaculizando o cumprimento da decisão que determinou o restabelecimento em 48h (quarenta e oito horas).

Em verdade, a EDP apenas interpôs recurso com pedido de efeito suspensivo em razão da impossibilidade de cumprimento da decisão por conta da resistência da Sra. Dirce que, indo além, colocou grade com cadeado no padrão de energia, conforme fotos trazidas pela concessionária.

Como se vê, a EDP em momento algum menciona qualquer impossibilidade técnica de proceder ao cumprimento da decisão liminar, revelando a necessidade de modificação do padrão de energia, dada a circunstância de medição agrupada.

Assim, tenho que as ações perpetradas pela agravada não encontram qualquer amparo em norma regulatória, obstaculizando, sem qualquer motivo aparente, que a concessionária de energia elétrica restabeleça a energia elétrica do imóvel do agravado, tolhendo um direito básico.

Ademais, não observo a impossibilidade de reversibilidade da medida em caso de a instrução processual demonstrar que assistia razão a agravante.

Com base nesses fundamentos,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão agravada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL REJEITADA - RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL VIZINHO - POSSIBILIDADE VERIFICADA PELA EDP - OBSTACULIZAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA POR PARTE DA AGRAVADA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
De acordo com as declarações de imposto de renda, a garante não possui bens e valores, auferindo renda líquida mensal que lhe garante a concessão da benesse da assistência judiciária gratuita.
Preliminar rejeitada.

2 -
Não se constata qualquer prejuízo sofrido pelo agravado em decorrência da comunicação tardia da interposição do agravo de instrumento, haja vista que o recorrido exerceu o seu direito de defesa antes mesmo da decisão preliminar, demonstrando sua plena ciência acerca não só do recurso como também de seus termos.
Preliminar rejeitada.

3 -
Nas razões do agravo interposto pela concessionária, vê-se que a EDP aduziu, categoricamente, que a pretensão do agravado se ampara em norma regulatória específica que traz consigo inegável tecnicismo.

4 -
Conforme informa a EDP por meio de recurso, a situação se trata de medição agrupada, na qual existem dois padrões. Contudo, a Sra. Dirce não permite que seja feita a modificação do padrão, obstaculizando o cumprimento da decisão que determinou o restabelecimento em 48h (quarenta e oito horas). Em verdade, a EDP apenas interpôs recurso com pedido de efeito suspensivo em razão da impossibilidade de cumprimento da decisão por conta da resistência da Sra. Dirce que, indo além, colocou grade com cadeado no padrão de energia, conforme fotos trazidas pela concessionária.

5 -
As ações perpetradas pela agravada não encontram qualquer amparo em norma regulatória, obstaculizando, sem qualquer motivo aparente, que a concessionária de energia elétrica restabeleça a energia elétrica do imóvel do agravado, tolhendo um direito básico.

6 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.